Tribunal: TRF3
Processo: 5000295-74.2016.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
516/549)

5000295-74.2016.4.03.6109

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000295-74.2016.4.03.6109

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GERALDO APARECIDO RODRIGUES LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO MELLEGA - SP187942-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 1124/STJ. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO EM JUÍZO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão que, ao julgar agravo interno, reconheceu parcialmente o direito da parte autora à concessão de aposentadoria especial, com reafirmação da DER e fixação dos efeitos financeiros a partir da citação, em razão da apresentação de PPP no curso da ação .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1124/STJ; (ii) estabelecer se há ausência de interesse de agir diante da apresentação de PPP apenas em juízo; (iii) determinar o tratamento jurídico da juntada de documento novo e seus efeitos, bem como a responsabilidade pelos honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado deixou de enfrentar expressamente a tese de ausência de interesse de agir, impondo-se o aclaramento.

A apresentação de PPP no curso da ação não afasta, por si só, o interesse de agir, especialmente quando há ciência da parte contrária e demonstração de resistência ao pedido.

A interposição de recurso pelo INSS evidencia a pretensão resistida e afasta a alegação de carência de ação.

Configurado o interesse de agir, a apresentação de documento novo em juízo deve ser enfrentada à luz da segunda parte do Tema 1124/STJ, repercutindo exclusivamente na fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

Não se aplica o Tema 995/STJ, em razão da data de ajuizamento da ação.

A sucumbência mínima da parte autora impõe a condenação integral do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

O sobrestamento do feito é incabível quando já aplicada a orientação do Tema 1124/STJ.

Inexistem vícios que justifiquem a modificação do julgado, sendo cabível apenas seu aclaramento, sem efeitos infringentes.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A apresentação de PPP no curso da ação não afasta, por si só, o interesse de agir quando há ciência da parte contrária e resistência ao pedido.

Configurado o interesse de agir, a juntada de documento novo em juízo deve ser resolvida conforme a segunda parte do Tema 1124/STJ, com efeitos restritos ao termo inicial dos efeitos financeiros.

A sucumbência mínima da parte autora impõe a condenação integral do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

É incabível o sobrestamento do feito quando já aplicada a tese do Tema 1124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124; STJ, Tema 995; STF, Tema 350.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000295-74.2016.4.03.6109

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO MELLEGA - SP187942-A

APELADO: GERALDO APARECIDO RODRIGUES LIMA

RELATÓRIO

A EXMA SRA DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de acórdão que, ao julgar agravo interno, reconheceu parcialmente o direito da parte autora à concessão de aposentadoria especial, com reafirmação da DER e fixação dos efeitos financeiros a partir da citação.

Sustenta o embargante, inicialmente, a necessidade de sobrestamento do feito, ao argumento de que a matéria discutida estaria submetida ao Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, ainda pendente de estabilização definitiva em razão da oposição de embargos de declaração, o que recomendaria a suspensão do processo para resguardar a correta aplicação da tese.

Aduz, ainda, a existência de omissão no julgado quanto à ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que o reconhecimento de tempo especial teria se baseado em documento (PPP) não apresentado na via administrativa, o que configuraria inovação fática em juízo. Argumenta que, nessa hipótese, seria indispensável o prévio requerimento administrativo, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deveria ser reconhecida a carência de ação e extinto o processo sem resolução do mérito.

Aponta também omissão quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, defendendo a aplicação do princípio da causalidade, ao argumento de que a própria parte autora teria dado causa ao ajuizamento da demanda ao deixar de apresentar a documentação necessária na esfera administrativa.

Por fim, requer o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais, com vistas à futura interposição de recursos excepcionais, pleiteando o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, ainda que sem efeitos modificativos, ou, sucessivamente, com o reconhecimento da falta de interesse de agir e demais consequências jurídicas.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou os vícios da omissão, sob o argumento de que o acórdão deixou de se manifestar acerca da falta de interesse de agir em razão da ausência de prévio requerimento administrativo quanto ao PPP apresentado em juízo, bem como quanto à impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

O acórdão deve ser aclarado.

No tocante ao argumento de ausência de interesse de agir, verifica-se que, de fato, o acórdão embargado não enfrentou expressamente a tese suscitada pelo INSS, embora tenha aplicado o entendimento firmado no Tema 1124 do STJ, ao consignar que:

“O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do preenchimento dos requisitos (16/03/2015) e o termo inicial dos efeitos financeiros, na data da citação, considerando que o PPP atualizado foi apresentado no curso desta ação (Tema 1124/STJ).”

Impõe-se, portanto, o devido aclaramento.

No caso concreto, não se verifica a alegada ausência de interesse de agir. Isso porque o Perfil Profissiográfico Previdenciário foi juntado no curso da demanda, tendo o INSS dele tomado ciência, sem suscitar, naquele momento, a ausência de prévio requerimento administrativo como óbice ao exame do pedido.

Ademais, a sentença apreciou expressamente o período em questão, tendo o INSS interposto recurso de apelação impugnando o mérito da controvérsia, o que evidencia a existência de pretensão resistida.

Nesse contexto, não se mostra razoável, nesta fase processual, anular todo o feito para que a parte autora formule novo requerimento administrativo, sobretudo quando já evidenciada a resistência da autarquia previdenciária ao pedido deduzido em juízo.

Assim, caracterizado o interesse de agir, a questão relativa à apresentação de documento novo em juízo deve ser resolvida, como efetivamente ocorreu no acórdão embargado, mediante a adequada fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1124 do STJ.

No que se refere aos honorários advocatícios, igualmente se faz necessário aclarar o julgado.

O acórdão embargado afastou expressamente a aplicação do Tema 995 do STJ, ao consignar que:

“A presente ação foi ajuizada em 10/2016, não sendo o caso de se aplicar o Tema 995/STJ.”

Dessa forma, não há que se cogitar da incidência da sistemática ali prevista.

No caso, verifica-se que a parte autora decaiu de parcela mínima do pedido, sendo reconhecido, em essência, o direito postulado, o que autoriza a aplicação do art. 85 do CPC, com a imputação integral dos ônus sucumbenciais ao INSS.

Deve ser mantida, portanto, sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos já definidos no acórdão.

Por fim, quanto ao pedido de sobrestamento do feito, observa-se que o acórdão embargado aplicou diretamente o entendimento do Tema 1124 do STJ, não havendo razão para suspensão do processo, razão pela qual se afasta, também nesse ponto, a alegada omissão.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de vícios que justifiquem a modificação do resultado, sendo cabível apenas o seu aclaramento.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para aclarar o acórdão, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 1124/STJ. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO EM JUÍZO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão que, ao julgar agravo interno, reconheceu parcialmente o direito da parte autora à concessão de aposentadoria especial, com reafirmação da DER e fixação dos efeitos financeiros a partir da citação, em razão da apresentação de PPP no curso da ação .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1124/STJ; (ii) estabelecer se há ausência de interesse de agir diante da apresentação de PPP apenas em juízo; (iii) determinar o tratamento jurídico da juntada de documento novo e seus efeitos, bem como a responsabilidade pelos honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado deixou de enfrentar expressamente a tese de ausência de interesse de agir, impondo-se o aclaramento.

A apresentação de PPP no curso da ação não afasta, por si só, o interesse de agir, especialmente quando há ciência da parte contrária e demonstração de resistência ao pedido.

A interposição de recurso pelo INSS evidencia a pretensão resistida e afasta a alegação de carência de ação.

Configurado o interesse de agir, a apresentação de documento novo em juízo deve ser enfrentada à luz da segunda parte do Tema 1124/STJ, repercutindo exclusivamente na fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

Não se aplica o Tema 995/STJ, em razão da data de ajuizamento da ação.

A sucumbência mínima da parte autora impõe a condenação integral do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

O sobrestamento do feito é incabível quando já aplicada a orientação do Tema 1124/STJ.

Inexistem vícios que justifiquem a modificação do julgado, sendo cabível apenas seu aclaramento, sem efeitos infringentes.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A apresentação de PPP no curso da ação não afasta, por si só, o interesse de agir quando há ciência da parte contrária e resistência ao pedido.

Configurado o interesse de agir, a juntada de documento novo em juízo deve ser resolvida conforme a segunda parte do Tema 1124/STJ, com efeitos restritos ao termo inicial dos efeitos financeiros.

A sucumbência mínima da parte autora impõe a condenação integral do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

É incabível o sobrestamento do feito quando já aplicada a tese do Tema 1124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124; STJ, Tema 995; STF, Tema 350.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para aclarar o acórdão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão